Tribunal: TJDFT
Processo: 0719585-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RÉU REVEL. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO NA FASE EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A ilegitimidade das partes possível de ser alegada na impugnação ao cumprimento de sentença, conforme regra do art. 525, § 1o, II, do CPC/15, é restrita à legitimidade das partes no processo executivo em face da condenação estabelecida no título executivo judicial regularmente constituído, o que afasta a possibilidade de rediscutir a legitimidade da fase de conhecimento, uma vez que essa matéria de ordem pública se encontra abrangida pelo efeito preclusivo da coisa julgada da sentença.
2. No caso, a parte Executada foi citada por oficial de justiça e, ainda que revel, ocupou regularmente o polo passivo da ação durante o processo de conhecimento sem alegar qualquer preliminar de ilegitimidade, de modo que foi condenada por sentença transitada em julgada. Nesse contexto, não há falar em ilegitimidade passiva na fase executiva, pois o cumprimento de sentença observa os termos do título executivo judicial que, no caso, se encontra acobertado pelo manto da coisa julgada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.